Tribunal: TJDFT
Processo: 0735018-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735018-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 137977314 do processo n. 0728028-98.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante contra Marcio Sidney Santana Costa Monte, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Em suas razões recursais (ID 40394330), a parte agravante narra que o cumprimento de sentença se refere ao Contrato de Crédito Direito ao Consumidor – BB renovação Consignação sob n. 894.111.985. Afirma que as pesquisas de bens penhoráveis do agravado foram infrutíferas, motivo pelo qual requereu o bloqueio dos cartões de crédito, pedido indeferido na decisão ora agravada. Sustenta ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Argumenta que o Código de Processo Civil também positivou no art. 6o, o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Defende que o art. 139, IV, do CPC, estabelece caber ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Assim, diz que, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, caberia ao juiz adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Alega que “tal medida não viola preceitos constitucionais do devedor, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de personalidade, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária”. Diante disso, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como seja atribuído efeito ativo ao recurso, para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito do agravado. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito do agravado até a completa quitação do débito. Preparo recolhido (IDs 40394329 e 40394331). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, no processo de referência, o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido constante no petitório de ID 137489095, porquanto o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. Os pedidos formulados a buscar uma tentativa de satisfazer o crédito do exequente serão conhecidos e apreciados. Todavia, o pleito para limitar direitos do executado, simplesmente com o intuito de constrangê-lo, foge a esse propósito e extrapola o intuito do processo (fase satisfativa) para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível, no prazo de 10 dias.” Na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir [ou os cartões de crédito], a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão n. 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE "BLOQUEIO" DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, como o bloqueio de cartões de crédito. 2. Deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. No entanto, a atual sistemática adotada pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. No caso em deslinde o pretendido bloqueio de cartões de crédito pertencentes ao devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610494, 07215056820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET FIXA E MÓVEL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA. INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS EM CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1399209, 07355111720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, se não observada a pertinência da medida vindicada pela parte agravante, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta e. 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal pleiteada. Noutro vértice, também, não se vislumbra perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a regular tramitação do feito na origem. Além disso, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora